Tribunal: TJDFT
Processo: 0729993-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0729993-95.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JACKSON ANTONIO LIMA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, JACKSON ANTONIO LIMA DECISÃO ID 29784114. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos. Também não seria o caso de se exigir, porque há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque é motorista da SES/DF, com rendimento bruto superior a de R$ 10.000,00 (ID 29784022 - Pág. 5). Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, também recorrente. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74). Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.